Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.

1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

3. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.

4. Embargos declaratórios não providos.